Tribunal: TJMT
Processo: 1015115-90.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015115-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JAIR CLOVIS KONZEN - CPF: 452.826.760-87 (AGRAVANTE), CLODINEI LORENZZON - CPF: 468.718.371-91 (AGRAVADO), ELISIANA LORENZZON DE OLIVEIRA - CPF: 820.858.891-15 (AGRAVADO), CLAUDIO LUIS MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 531.577.291-87 (AGRAVADO), ARLEI LORENZZON - CPF: 487.630.201-49 (AGRAVADO), SHEILA MEDEIROS LORENZZON - CPF: 537.494.561-00 (AGRAVADO), EVONEI LORENZZON - CPF: 806.870.241-53 (AGRAVADO), ALINE BRINGHENTI LORENZZON - CPF: 905.099.511-04 (AGRAVADO), ROSANA LORENZZON - CPF: 352.179.791-00 (AGRAVADO), SIDNEI LORENZZON - CPF: 468.718.291-72 (AGRAVADO), SANDRA MARA LORENZZON - CPF: 576.241.600-30 (AGRAVADO), VOLNEI LORENZZON - CPF: 394.078.450-87 (AGRAVADO), MARCIA ROZA LORENZZON - CPF: 551.799.679-53 (AGRAVADO), ELVIS JUNIOR NEMOTO - CPF: 037.904.149-99 (AGRAVADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCEDIMENTO DE OPOSIÇÃO AO DIREITO DISCUTIDO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TERCEIRO OPOENTE – NÃO CABIMENTO DO AGRAVO EM RELAÇÃO À INTIMAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA E PREJUÍZO – REINTEGRAÇÃO LIMINAR NA POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DISPUTA SOBRE A POSSE, EVENTUAL SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS E DUPLA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL – COMPLEXIDADE FÁTICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se conhece da parte do agravo de instrumento que impugna a decisão judicial quanto à especificação de provas, por se tratar de matéria fora do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, ausente, ademais, demonstração de urgência ou risco de inutilidade da apreciação em sede de apelação.

O deferimento possessório liminar está condicionado à comprovação dos requisitos indicados nos arts. 561 e 300 do Código de Processo Civil, porquanto o procedimento adotado é o comum.

Em litígios possessórios nos quais há controvérsia acerca da titularidade da posse, alegações de dupla alienação do imóvel e possível sobreposição de matrículas, mostra-se imprescindível a dilação probatória para delimitação dos marcos possessórios, configuração do esbulho e apuração da posse anterior.

Ausentes os requisitos legais, mormente diante da necessidade de dilação probatória, deve ser indeferido o pedido de tutela provisória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por JAIR CLOVIS KONZEN contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1003158-49.2023.8.11.0037, indeferiu o pedido de intimação do terceiro opoente, ora agravante, para especificação de provas e, por conseguinte, negou a tutela provisória de urgência requerida para a sua reintegração na posse da área objeto da Matrícula nº 7.549.

Em suas razões, o agravante aduz, em síntese, que celebrou, em 13.05.2021, Escritura Pública de Compra e Venda com os antigos proprietários do imóvel objeto da Matrícula nº 7.549, imitiu-se na posse do referido bem e permaneceu no exercício da posse até que, em março de 2023, o Sr. Elvis Junior Nemoto, acompanhado de um grupo armado, invadiu a área, alegando tê-la adquirido dos mesmos vendedores, dois anos após a venda ao Agravante.

Afirma que, em razão da referida invasão, os agravados ajuizaram ação de reintegração de posse, obtendo, em 06.04.2023, decisão liminar que determinou a reintegração na posse não apenas da área objeto da Matrícula nº 9.609, de propriedade dos agravados, mas também da área objeto da Matrícula nº 7.549, adquirida pelo agravante.

Refere, ainda, que o Magistrado
a quo
proferiu decisão saneadora nos autos da Reintegração, em 21.03.2025, sem determinar sua intimação para especificação das provas a serem produzidas, o que, no seu entender, configura cerceamento de defesa, uma vez que a instrução processual da reintegração de posse repercute diretamente nos autos da ação de oposição, em que busca resguardar a posse da área adquirida.

Consigna que a ausência de intimação específica para a prática de atos processuais na ação possessória teria prejudicado a sua produção probatória, não podendo se manifestar quanto à delimitação da área objeto do litígio, tampouco sobre os documentos acostados pelos agravados, circunstância que, no seu entendimento, compromete a paridade de armas e o princípio do contraditório.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para determinar a sua reintegração na posse do imóvel objeto da Matrícula nº 7.549 ou, subsidiariamente, a manutenção da área intacta até o julgamento do mérito.

No mérito, pretende o provimento do recurso para que seja decretada a nulidade da decisão saneadora proferida em 21.03.2025, com a consequente devolução do prazo para especificação de provas.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido de liminar foi indeferido, no Id. 286810865.

O Magistrado
a quo
prestou informações no Id. 289392936.

As contrarrazões foram ofertadas por CLODINEI LORENZZON e outros no Id. 291707899, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, o agravante, terceiro interessado e opoente nos autos da Ação de Oposição nº 1003007-49.2024.8.11.0037, alegou que não foi intimado de atos processuais relevantes na ação possessória principal (Reintegração de Posse nº 1003158-49.2023.8.11.0037), notadamente para a fase de saneamento e especificação de provas, o que, em seu entendimento, comprometeria a regularidade do processo, configurando cerceamento de defesa.

A decisão agravada, proferida pela MM. Juíza Patrícia Cristiane Moreira, fundamentou-se no entendimento de que a tramitação simultânea da ação de oposição e da ação possessória tem como escopo precípuo evitar decisões conflitantes, mas não impõe identidade de fases ou intimação recíproca das partes em ambos os feitos. Segundo o Juízo
a quo
, os atos processuais da ação possessória são de responsabilidade exclusiva das partes daquela demanda, sendo que a defesa dos interesses do opoente deverá ocorrer exclusivamente na ação de oposição, onde este terá oportunidade de se manifestar e produzir provas, no momento processual adequado.

Pois bem.

Cumpre, de início, delimitar o objeto de conhecimento deste recurso, tendo em vista o alcance da norma processual que rege o cabimento do agravo de instrumento.

Nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível apenas nas hipóteses expressamente previstas no referido dispositivo, cujas hipóteses se constituem em
numerus clausus
:

“Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

No caso em exame, a decisão agravada, no ponto em que indeferiu a intimação do terceiro para especificar provas na ação possessória, constitui típica decisão interlocutória de saneamento do feito, cuja impugnação não se encontra entre as hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC. Ademais, não se extrai da peça recursal qualquer demonstração de prejuízo concreto, urgência qualificada ou risco de dano irreversível capaz de justificar a mitigação da taxatividade.

Trata-se, portanto, de matéria que poderá ser oportunamente discutida em eventual apelação, caso a sentença venha a ser desfavorável ao agravante, razão pela qual inexiste óbice processual à sua postergação, não havendo risco de inutilidade futura do provimento jurisdicional.

Neste sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO A QUO QUE POSTERGA A ANÁLISE DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO . DECISÃO NÃO CONSTANTE NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA QUE CARACTERIZE A INUTILIDADE DO JULGAMENTO DO PEDIDO EM SEDE DE APELAÇÃO . INAPLICABILIDADE DO TEMA 988 DO STJ. I - As hipóteses de interposição de agravo de instrumento são taxativas, sendo impugnadas pelo referido recurso apenas as decisões interlocutórias expressamente previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 . II - A decisão de primeira instância que posterga a análise da preliminar de ilegitimidade passiva para a fase decisória não desafia a interposição de agravo de instrumento, sobretudo quando não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação (Tema nº 988 do STJ). III - Recurso não conhecido.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 23726887320248130000, Relator.: Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares, Data de Julgamento: 21/08/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2024)

Trata-se, portanto, de decisão interlocutória inidônea ao manejo do agravo de instrumento, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, tampouco restou demonstrado prejuízo efetivo ou urgência qualificada capaz de justificar a mitigação da taxatividade.

Embora o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT sob o rito dos recursos repetitivos (tema 988), tenha firmado a tese de que:
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
”

Como já consignado, no caso concreto, inexiste qualquer demonstração de que a ausência de intimação para especificação de provas comprometa de forma irreversível o contraditório ou cause prejuízo insanável ao agravante. Ao contrário, sendo ele autor da ação de oposição, poderá, naquele feito, requerer a produção de todas as provas que entender pertinentes, no momento processual próprio.

Dessa forma, ausentes os requisitos que autorizam a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, i
mpõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento neste ponto
.

No tocante à parte do recurso relativa ao pedido de tutela provisória de urgência, veiculado com o propósito de determinar a reintegração do agravante na posse da área objeto da Matrícula nº 7.549, o recurso merece ser desprovido, por ausência de preenchimento dos requisitos legais.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória de urgência demanda a comprovação cumulativa de (i) probabilidade do direito alegado e (ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In casu
, a pretensão liminar do agravante - que figura como terceiro opoente na ação possessória - busca, por via reflexa, alterar o estado de fato consolidado em decisão judicial válida proferida na Ação de Reintegração de Posse nº 1003158-49.2023.8.11.0037, que, inclusive, já concedeu a posse liminar aos agravados e teve essa decisão mantida por esta Corte, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1015847-08.2024.8.11.0000.

Conforme já salientado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a reintegração liminar de posse somente se justifica quando presentes os requisitos do art. 561 do CPC, a saber: (i) comprovação da posse anterior; (ii) demonstração da turbação ou esbulho; e (iii) existência de justo receio de violência iminente.

No caso sob exame, há circunstâncias relevantes que demandam apreciação cautelosa. Em primeiro lugar, o agravante afirma ter adquirido a posse da área correspondente à Matrícula nº 7.549 em maio de 2021, enquanto Elvis Junior Nemoto sustenta tê-la adquirido em março de 2023, de supostos vendedores comuns a ambas as transações.

Em segundo lugar, os documentos acostados aos autos evidenciam possível dupla alienação da mesma área, o que enseja apuração de eventual fraude e delimitação exata dos marcos dominiais e geográficos dos imóveis, o que somente será possível mediante prova pericial específica.

Por fim, os elementos de prova até então carreados evidenciam que a posse sobre a área da Matrícula nº 7.549 é disputada não apenas pelo agravante e por Elvis Junior Nemoto, mas também pelos agravados, que alegam terem sido esbulhados em relação a áreas contíguas ou eventualmente sobrepostas àquela em disputa.

Esse quadro fático demonstra que a controvérsia envolve alegações complexas, titularidades sobrepostas, e a necessidade de dilação probatória substancial, especialmente quanto à posse anterior, à ocorrência de esbulho, e à delimitação da área litigiosa — elementos que não podem ser sumariamente apreciados em sede de tutela de urgência, sob pena de se antecipar indevidamente o juízo de mérito.

Portanto, a questão
sub judice
exige maior dilação probatória, sendo certo que a medida requerida constitui, em verdade, o próprio mérito da demanda, o qual exige inequívoca dilação probatória, à luz do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido, é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – AUTO DE CONSTATAÇÃO - POSSE VELHA – AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A posse exercida pelos agravados é exercida há mais de 8 (oito) anos, o que afasta de pronto, o requisito necessário para o deferimento da liminar, qual seja, o perigo da demora.”
(TJ-MT - AI: 10007016820178110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 30/01/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300 DO CPC – POSSE VELHA - REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO CASSADA - RECURSO PROVIDO. A demonstração da probabilidade do direito e da urgência são requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.”
(TJ-MT 10111995320228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 27/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2022)

Assim, não evidenciada a presença dos requisitos legais para concessão da medida acautelatória, deve ser mantida a decisão agravada, que indeferiu, com acerto, a tutela provisória de urgência.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso em parte e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025